Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-67.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002713-67.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 03.817.702/0001-50 (APELADO), LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA - CPF: 289.488.071-53 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO –
SERVIÇO PRESTADO – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço.

2. Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, nos autos da presente
“AÇÃO DE COBRANÇA
”
, ajuizada por
VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
em face da parte apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial, nos seguintes termos (ID. 197305770):

“
Volus Instituição de Pagamento LTDA propôs ação de cobrança em face do Município de Barra do Garças, com pedido de recebimento de R$ 21.008,24 (vinte e um mil, oito reais e vinte e quatro centavos).

Consta da inicial que disponibiliza tecnologia gerencial, informatizada e integrada de autogestão de frota de veículos, para controle e manutenções preventivas e corretivas, sendo credora da municipalidade da quantia principal de R$ 16.862,85 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), decorrente do contrato de prestação de serviços nº 116/2018.

Alega que, apesar de ter disponibilizado o serviço e notificado o requerido quanto aos débitos, a contraprestação não foi adimplida.

Em embargos, o demandando sustenta irregularidade na forma de contratação da parte autora, ausência de apresentação da nota fiscal de prestação dos serviços, bem como equívoco na forma de calcular juros de mora e correção monetária.

Impugnação aos embargos juntada no id. 94005841.

É o relatório.

Em análise da defesa apresentada, a municipalidade não nega que houve a prestação dos serviços por meio do contrato nº 116/2018 e que existe saldo devedor. A discussão, então, cinge-se acerca da formalidade do procedimento e do
quantum
devido à demandante.

Pois bem, em relação à irregularidade na forma de contratação da empresa autora, esta não ficou demonstrada, uma vez que partiu de contrato devidamente formalizado em adesão ao Pregão Eletrônico nº 002/2018 (id. Num. 81899451 - Pág. 2).

Outrossim, ainda que ficasse demonstrada a nulidade da contratação, tendo havido o recebimento dos serviços, este fato não exoneraria a Administração Pública de indenizar o contratado pelo que houvesse executado. A propósito, redação do art. 149, da Lei 14.133/2021:

Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

Prosseguindo, não merece guarida o argumento de ausência de apresentação de notas fiscais, já que a parte autora comprovou ter notificado a municipalidade de todos os débitos, com protesto e inclusão do requerido no cadastro do Serasa.

Por outro lado, razão assiste ao ente municipal em relação à incidência dos juros de mora desde a citação, conforme previsão do art. 405, do Código Civil.

Ademais, para condenações envolvendo a Fazenda Pública, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, são aplicáveis juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, de acordo com o REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Ainda, merece destaque o fato de que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos opostos e reconheço devido o valor de R$ 16.862,85 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), incidentes correção monetária pelo IPCA-E, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno o demandado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, CPC).

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS/MT, 19 de outubro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, salienta o município recorrente, em síntese, que a sentença objurgada merece ser reformada, uma vez que
“(...) A regra, é a contratação pela Administração Pública mediante prévio procedimento licitatório, no qual sejam asseguradas a impessoalidade e o tratamento isonômico entre os licitantes. Apenas situações especiais podem ser excepcionadas por lei, e devem ser interpretadas restritivamente. Tendo em vista que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais que permitem a contratação direta, seja por dispensa de licitação, seja porque a mesma é inexigível, é dever da Administração Pública submeter-se à regra constitucional a seguir transcrita e promover licitação previa à contratação”
.

Assevera, ademais:

“(...)

Excelência, a forma como foi realizada a contratação da empresa autora da ação, está na contramão do disposto na Constituição Federal, vez que não cumpri com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Ademais, a autora não apresentou nota fiscal da prestação de serviços, conforme pode se verificar da planilha de empenhos pagos para a empresa autora que acompanha esta. Da mesma forma, os valores apresentados na ação de cobrança não foram cancelados, conforme planilha anexa”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e origem.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau (ID. 197305774).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, pois verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 197736676
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, nos autos da presente
“AÇÃO DE COBRANÇA
”
, ajuizada por
VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
em face da parte apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada, qual seja,
VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, ingressou com a presente demanda em face do ente público recorrente,
aduzindo que disponibilizou ao município apelante tecnologia gerencial, informatizada e integrada de autogestão de frota de veículos, para controle e manutenções preventivas e corretivas, sendo credora da municipalidade da quantia principal de R$ 16.862,85 (dezesseis mil e oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), decorrente do contrato de prestação de serviços nº 116/2018, salientando que os valores não foram devidamente pagos.

Nas razões do recurso que ora se analisa, a parte apelante insiste que não houve o devido procedimento licitatório para a contratação da parte recorrida, bem como que não houve comprovação de que os serviços foram prestados e, por isso, a sentença está equivocada.

Entretanto, não é o que se colige dos autos.

Colaciono, por oportuno, parte da sentença objurgada (ID. 197305770):

“(...)

Em análise da defesa apresentada, a municipalidade não nega que houve a prestação dos serviços por meio do contrato nº 116/2018 e que existe saldo devedor. A discussão, então, cinge-se acerca da formalidade do procedimento e do
quantum
devido à demandante.

Pois bem, em relação à irregularidade na forma de contratação da empresa autora, esta não ficou demonstrada, uma vez que partiu de contrato devidamente formalizado em adesão ao Pregão Eletrônico nº 002/2018 (id. Num. 81899451 - Pág. 2).

Outrossim, ainda que ficasse demonstrada a nulidade da contratação, tendo havido o recebimento dos serviços, este fato não exoneraria a Administração Pública de indenizar o contratado pelo que houvesse executado. A propósito, redação do art. 149, da Lei 14.133/2021:

Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

Prosseguindo, não merece guarida o argumento de ausência de apresentação de notas fiscais, já que a parte autora comprovou ter notificado a municipalidade de todos os débitos, com protesto e inclusão do requerido no cadastro do Serasa”.

Com efeito, a parte demandada, ora apelante, não negou, na defesa apresentada, a prestação dos serviços.

Logo, não havendo controvérsia acerca da prestação do serviço, ainda que existam as irregularidades apontadas pela parte devedora, há de se reconhecer a legitimidade da cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público em questão.

Ressalta-se, outrossim, que a parte apelante não logrou êxito em desconstituir as provas produzidas pela parte apelada, tampouco em elidir os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir as matérias suscitadas na contestação apresentada.

Diante disso, evidenciam-se devidos os valores cobrados na inicial.

A propósito, segue o posicionamento deste Sodalício em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MEMORANDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrada a existência da dívida por meio de contrato administrativo de prestação de serviço, bem como o cumprimento da obrigação nele assumida, o pagamento pela Fazenda Pública é a medida que se impõe.” (...) (TJ-MT - APL: 00002185520138110110 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJ-MT 10008428920198110009 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL - LICITAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - NULIDADE - SERVIÇO PRESTADO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RESSARCIMENTO INDEVIDO PELO APELANTE - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a decretação da nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço. Logo, indevido o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, tendo em vista que os serviços foram prestados pelo Apelante, ausentes prejuízos ao erário.

(TJ-MT - APL: 00126350720128110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - APRESENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO – PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE NÃO COMPROVADO – CANCELAMENTO INDEVIDO E IMOTIVADO DA NOTA DE EMPENHO - ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 373, II, DO CPC – DEMONSTRADA A DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 62 da Lei nº 4.320,1964, que estabeleceu as Normas de Direito Financeiro para controle de orçamentos e balanços dos entes públicos, “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”. 2. Comprovado através do extrato de empenho o pagamento parcial dos valores, fato esse não impugnado pela Fazenda Pública, evidente que houve todo o procedimento de liquidação das despesas e processamento pela contabilidade da Administração Pública, o que, por si só, já comprovada a prestação dos serviços. 3. Notória a irregularidade praticada pela Fazenda Pública, eis que não restou comprovada a motivação para cancelamento do empenho ao final da gestão, em ofensa aos princípios norteadores da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal. 4. “A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.” (N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00014378020128110032 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/10/2020)”.

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença de primeiro grau, mesmo porque as alegações feitas pela parte apelante não foram comprovadas.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024